Tribunal: TJSP
Processo: 1005576-26.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – Supostos danos causados por inexecução parcial de contrato administrativo – Ilícito civil – Pretensão prescritível conforme Tema 666/STF – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, por questão de isonomia – Precedentes jurisprudenciais – Processo administrativo instaurado mais de cinco anos após a última

Ementa:
RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – Supostos danos causados por inexecução parcial de contrato administrativo – Ilícito civil – Pretensão prescritível conforme Tema 666/STF – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, por questão de isonomia – Precedentes jurisprudenciais – Processo administrativo instaurado mais de cinco anos após a última entrega contratual, sendo inócuo para interromper a contagem do prazo prescricional – Sentença de extinção mantida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.